Tribunal: TJMT
Processo: 1009163-04.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009163-04.2023.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Liminar, Promoção]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ELAINE FREIRE ALVES - CPF: 627.412.761-53 (ADVOGADO), HERBE RODRIGUES DA SILVA - CPF: 733.379.601-97 (IMPETRANTE), COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR DE MATO GROSSO (IMPETRADO), EMANUELLE FREIRE ALVES DAVI - CPF: 046.167.551-08 (ADVOGADO), COMANDANTE-GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NA SESSÃO DO PLENÁRIO VIRTUAL REALIZADA ENTRE 16/11/2023 A 23/11/2023, À UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR (DES. MÁRCIO VIDAL).

EMENTA

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO –MANDADO DE SEGURANÇA – POLICIAL MILITAR – NÃO INCLUSÃO NA LISTA PARA PROMOÇÃO – AUSÊNCIA DE CONCEITO MORAL – REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS – ORDEM DENEGADA.

A promoção é um ato administrativo que visa atender, sobretudo, as necessidades da Polícia Militar, pelo preenchimento seletivo de cargos existentes em suas graduações, com observância dos requisitos legais objetivos e subjetivos.

A Lei n. 10.076, de 31 de março de 2014, que
dispõe sobre os critérios e as condições que asseguram aos Oficiais e Praças da ativa da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso a ascensão na hierarquia militar, mediante promoção, de forma seletiva, gradual e sucessiva e dá outras providências
, elenca entre os requisitos para concorrer à promoção, ser possuidor de conceito moral.

[...]
4. O grau de generalidade com que a norma tratou do "conceito moral" permite concluir não haver ilegalidade no ato que excluiu o recorrente da lista de promoção, já que realmente os fatos os quais lhe eram imputados em sede de inquérito teriam forte condão de desabonar sua vida pregressa.
(STJ. RMS n. 44.603/GO. Órgão Julgador: Primeira Turma. Relator: Ministro Gurgel de Faria. Julgamento: 2/3/2021. Publicação: 7/4/2021).

Não há falar em abuso de poder, arbitrariedade ou ilegalidade, quando a autoridade administrativa decide que a prática de transgressão disciplinar afasta o requisito de conceito moral do Policial Militar e não permite sua promoção.

Inexiste direito líquido e certo à promoção, quando os requisitos legais não são preenchidos.

REL
ATÓRIO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Trata-se de Mandado de Segurança, impetrado por Herbe Rodrigues da Silva, contra o ato, tido por ilegal, atribuído ao Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar, consistente em não incluir o Impetrante no Quadro de Acesso para promoção ao posto de Capitão QOPM, prevista para 21 de abril de 2023, pela ausência do requisito “Conceito Moral”.

O Impetrante aduz que, no caso de promoção por antiguidade, o que deve ser considerado para análise do “conceito moral” é a avaliação de desempenho individual feita pelo seu Chefe Imediato, no caso, o Tenente Coronel, PM Luís Fernando Oliveira Dias, e o Subcomandante, Major Bruno Cersar Kawahara, que são seus superiores hierárquicos desde 11/09/2020, e não os fatos que estão sendo apurados nos Processos Administrativos indicados pelas Portarias n. 03/SIND-ACUS./1.º CR-SEDE/20; 13/SIND-ACUS./1°CR-SEDE/22; 20/SINDACUS./1°CRSEDE/22; 230/SIND/CORREGPM/17; 04/IPM/CR XV/20; 36/IPM/CORREGPM/20; 112/SINDACUS/CORREGPM/19; 224/SINDACUS./CORREGPM/19.

Sustenta que a motivação da decisão do recurso administrativo não é clara o suficiente para justificar a conclusão de ausência de conceito moral que, consequentemente, impediu o Impetrante de ser incluído na lista de promoção por antiguidade, e que a Comissão de Promoção deveria levar em conta o que infringe a regra do artigo 51, § 4.º, do Decreto n. 2.268, de 10 de abril de 2014, que regulamenta a Lei n. 10.076 de 31 de março de 2014, que dispõe sobre os critérios que asseguram a Promoção dos Militares Estaduais.

Assevera que alguns Procedimentos Administrativos indicados como fundamento para negar sua participação no Processo de Promoção já estão arquivados por falta de indícios de cometimento da transgressão disciplinar nele indicada, como no caso das Portarias n. 03/SIND-ACUS./1.º CR-SEDE/20 e 230/SIND/CORREGPM/2017.

Ao final, requer a concessão da ordem, a fim de que a autoridade coatora seja compelida a garantir sua promoção a capitão.

O pedido liminar foi indeferido, nos termos da decisão de id. 165941194.

O Estado de Mato Grosso apresentou manifestação, na qual junta as informações prestadas pelo Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, cópia integral do Processo Administrativo PM-PRO-2023/00339 e requer a denegação da ordem (id. 168559663).

O Impetrante interpôs Agravo Interno em face da decisão liminar de indeferimento, o qual foi desprovido, conforme Acórdão de id. 178920181.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, opina pela denegação da segurança (id. 188317157).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Turma,

Como explicitado no relatório, Herbe Rodrigues da Silva
insurge-se contra o ato, tido por ilegal, atribuído ao
Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar, consistente em não incluir o Impetrante no Quadro de Acesso para promoção ao posto de Capitão QOPM, prevista para 21 de abril de 2023, pela ausência do requisito “Conceito Moral”.

Denota-se dos autos que o Impetrante é Policial Militar vinculado à Polícia Militar do Estado de Mato Grosso (id. 165849179) e esperava ser incluído na lista de promoção por antiguidade para acesso ao posto de Capitão QOPM a ocorrer em 21/04/2023.

Acontece que, após informações oriundas da Corregedoria Geral da PMMT, sobre o impetrante ter respondido a procedimentos administrativos disciplinares (Portaria n. 3/SIND-ACUS./1°CR-SEDE/20; Portaria n. 13/SINDACUS./1°CR-SEDE/22; Portaria n. 20/SIND-ACUS./1°CR-SEDE/22; 230/SIND/CORREGPM/17; Portaria n. 04/IPM/CR XV/20; Portaria n. 36/IPM/CORREGPM/20; Portaria n. 112/SINDACUS/CORREGPM/19 e Portaria n. 224/SIND-ACUS./CORREGPM/19), que indicam a prática de transgressões disciplinares que repercutem negativamente no seu conceito moral, a Comissão de Promoção de Praças (CPO) decidiu pela sua não inclusão do Impetrante no Quadro de Acesso para promoção ao Posto de Capitão, referente a 21 de abril de 2023, conforme Ata nº 002/CPO/2023, publicada no BR nº 3133, de 30.03.2023 (id. 168559669).

Inconformado com essa decisão, Herbe Rodrigues da Silva interpôs recurso administrativo, no entanto, por intermédio do Despacho n. 03003/2023/DGP/PM, o Comandante-Geral da PMMT entendeu por indeferir o pleito (id. 168559674 - Pág. 18).

Diante dessas circunstâncias, impetra este Remédio Constitucional.

Pontuo, de início, que, à luz do artigo 5
o
, LXIX, da CRF, e do artigo 1
o
, da Lei n. 12.016/2009, o Mandado de Segurança é ação constitucional, franqueada
à proteção de direito líquido e certo
, nas hipóteses em que haja lesão, ou ameaça de lesão, em decorrência da conduta ilegal ou abusiva, comissiva ou omissiva, praticada por autoridade pública, ou por quem as suas vezes fizer.

A pretensão do Impetrante decorre do fato de não ter sido incluído na lista de promoção por antiguidade,
para acesso ao posto de Capitão QOPM, a ocorrer em 21/04/2023,
já que o Comandante Geral decidiu por manter a definição da
Comissão de Promoção de Praças, que concluiu pela ausência do requisito “Conceito Moral”, pois, a natureza dos fatos constantes dos processos administrativos a que respondeu faz com que o Policial deixe de atender aos requisitos estabelecidos para a promoção.

Sabe-se que a promoção é um ato administrativo que visa atender, sobretudo, as necessidades da Polícia Militar, pelo preenchimento seletivo de cargos existentes em suas graduações, com observância dos requisitos legais objetivos e subjetivos.

Dessa forma, a análise do ato administrativo pelo Poder Judiciário limita-se aos seus aspectos de validade e legalidade, dado não lhe caber ultrapassá-los, sob pena de ofender o Princípio da Separação dos Poderes.

Importante consignar que a Lei n. 10.076, de 31 de março de 2014, que
dispõe sobre os critérios e as condições que asseguram aos Oficiais e Praças da ativa da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso a ascensão na hierarquia militar, mediante promoção, de forma seletiva, gradual e sucessiva e dá outras providências
, estabelece que:

Art. 21 - Constituem requisitos para concorrer à promoção:

I - (...);

III - ser considerado possuidor de conceito moral;

IV – (...);

§ 1º - Para concorrer à promoção pelo critério de antiguidade o militar estadual deve preencher os requisitos constantes nos incisos I, II, III, IV, V, VI, VIII, IX e X deste artigo.

Art. 24 - O conceito moral, previsto no inciso III do Art. 21 desta lei, é o conjunto de qualidades e atributos, caracterizados pela honra, dignidade, honestidade e seriedade que o militar estadual deve possuir no desempenho de suas funções e no convívio social, de modo a lhe conferir respeitabilidade perante a sociedade, seus superiores, pares e subordinados.

§ 1o - Para efeito de avaliação funcional, o conceito moral será aferido observando os seguintes aspectos:

I - relatório da corregedoria-geral que aponte a prática de crimes ou transgressões disciplinares que atentem contra honra pessoal, o pundonor militar e o decoro da classe;

II - certidões de antecedentes criminais;

III - notícia de fato criminoso ou de transgressão de natureza grave praticado pelo militar estadual que gere repercussão e clamor social;

IV - outros documentos solicitados ou enviados à Secretaria das Comissões de Promoção (SCP) que tenham origem assegurada e configurem informação fidedigna e comprometedora.

§ 2o - O conceito moral é elaborado pela Comissão de Promoção de Oficiais (CPO) ou Comissão de Promoção de Praças (CPP) e leva em conta as tipificações e as condições a serem observadas no regulamento desta lei. (Destaquei).

Art. 36 - O militar estadual não poderá constar de qualquer Quadro de Acesso quando:

I - deixar de satisfazer as condições exigidas no Art. 21 desta lei;

Extrai-se desses dispositivos legais que, para concorrer à promoção, é imprescindível que o Policial Militar preencha os requisitos estabelecidos na legislação.

No caso em tela, verifica-se que a ilegalidade apontada pelo Impetrante inexiste e, apesar da alegação de arbitrariedade trazida pelo Impetrante, certo é que não há falar em violação a direito líquido e certo ou prática de ato ilegal ou arbitrário por parte do Comandante-Geral do Estado de Mato Grosso, pois o que se vê é que o ato praticado está amparado na legislação estadual.

Ademais, analisada a decisão denegatória do recurso administrativo, que impediu a participação do Impetrante no processo de promoção por antiguidade (id. 165849183), apura-se que traz a exposição dos princípios e fundamentos legais de indeferimento do pedido, conforme trechos destacados a seguir:

“[...] Pois bem. Após a apreciação do recurso interposto pelo indignado policial militar, conclui-se que estas não se sustentam, visto que a análise da Comissão de Promoção de Oficiais foi realizada nos limites legais, devidamente fundamentada na Lei Estadual nº 10.076/2014, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 2.268/2014.

Conforme se extrai das normas mencionadas, mais precisamente o art. 24 da Lei Estadual nº 10.076/2014, o conceito moral é aferido observando-se o relatório da Corregedoria-Geral, as certidões de antecedentes criminais, notícia de fato criminoso ou vide art. 51, §2º, in fine, do Decreto Estadual nº 2.268/2014.

Cabe pontuar, acerca da Portaria nº 230/SIND/CORREGPM, de 03 de agosto de 2017, procedimento administrativo mais combatido no presente recurso administrativo, alegando não ter sido objeto de análise pela Comissão de Promoção de Oficiais quando de sua promoção para 1º Ten PM, não pode figurar "ad eternum" como lastro para lhe conferir ausência de conceito moral. Malgrado o mencionado procedimento ser datado de 2017, esse não constou nos documentos encaminhados à época pela Corregedoria-Geral (CPJ), a fim de ser avaliado de fato pela Comissão, sendo analisado somente pela presente CPO.

Em arremate, destaca-se que o militar apresenta uma defesa incisiva rechaçando veementemente as acusações que recaem sobre ele, bem como apresenta supostas causas de justificação em seu favor para cada um dos procedimentos administrativos constates na Ata nº 002/CPO/2023; inobstante, não compete a Comissão de Promoção a análise de mérito sobre fatos que sejam objetos de procedimentos administrativos disciplinares, sendo defeso à seus membros qualquer manifestação sobre tais aspectos. Desta forma, após análise do recurso, a manutenção da decisão da Comissão de Promoção de Praças é medida que se impõe. [...]”.

Vê-se que a decisão aqui combatida, que excluiu o Impetrante do Quadro de Acesso para promoção ao Posto de Capitão QOPM, está alicerçada na legislação vigente, o que afasta a alegação de ilegalidade, arbitrariedade ou abuso de poder, no ato administrativo praticado pela autoridade apontada como coatora.

É cediço que o Mandado de Segurança é ação especial, de rito diferenciado, na qual a pessoa tem a prerrogativa de atacar ato ilegal e abusivo, praticado por autoridade pública ou por pessoa investida nesta qualidade.

Diferentemente das demais ações, no Mandado de Segurança pressupõe-se, além dos requisitos comuns das condições da ação e dos pressupostos processuais, a existência de direito líquido e certo do Impetrante, o que se justifica em razão de sua própria natureza, pois o rito do
mandamus
é célere, não ensejando a produção de provas ou maior dilação instrutória. Logo, a parte impetrante deve trazer, desde o início, todas as provas do direito invocado em juízo.

No caso em tela, verifica-se que a ilegalidade apontada inexiste e, além disso, as disposições legais acima citadas demonstram que, apesar da alegação de arbitrariedade trazida pelo Impetrante, certo é que não há falar em violação a direito líquido e certo ou prática de ato ilegal ou arbitrário por parte do Comandante-Geral e da Comandante Adjunta da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, pois o que se vê é que o ato praticado está amparado na legislação estadual.

Sabe-se que a atividade da Administração Pública é pautada pelo Princípio da Legalidade (art. 37/CRF), o que implica reconhecer que
ao administrador público só é dado fazer aquilo que a lei autoriza, de forma prévia e expressa, portanto, suas ações devem ser sempre de acordo com o previsto em lei.

Em conclusão, não há ato ilegal ou abusivo que autorize a concessão da ordem, uma vez que a finalidade do mandado de segurança
é a proteção de direito líquido e certo
, consoante está no artigo 5
o
, LXIX, da Constituição Federal e tem como pressuposto a existência de prova pré-constituída, não passível de impugnação ou de controvérsia.

Nas palavras de Castro Nunes:

[...] direito provado de plano, documentalmente, sem necessidade de provas complementares, nem maior debate elucidativo dos fatos. [...]. (Do mandado de segurança e de outros meios de defesa contra atos do poder público. 8. ed. atual. por José de Aguiar Dias. Rio de Janeiro: Forense, 1980, p. 65);

E nas de Hely Lopes Meirelles:

[...] o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se a sua existência for duvidosa, se sua extensão ainda não estiver delimitada, se o seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais. [...]. (Mandado de Segurança e Ações Constitucionais. 36. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2014, pp. 36/37).

Diante do exposto, perfilho do entendimento de que o tratamento dado pela norma ao termo “conceito moral” é geral e, portanto, possível decidir que a infração tem o condão de desabonar a vida pregressa do Impetrante para efeito de promoção, conforme julgado do Superior Tribunal de Justiça abaixo colacionado:

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. OFICIAL MILITAR. INVESTIGAÇÃO POR FATOS GRAVES. QUADRO DE ACESSO À PROMOÇÃO. EXCLUSÃO. POSSIBILIDADE. CONCEITO MORAL. DISCRICIONARIEDADE.

1. De acordo com a lei que rege a promoção dos oficiais militares de Goiás, para ingresso no quadro de acesso à promoção é necessário que o policial satisfaça alguns requisitos essenciais, dentre eles, o atendimento do "conceito moral".

2. No caso, o militar é investigado em inquérito devido à suposta prática de abuso sexual envolvendo menores.

3. O Decreto Estadual que regulamenta a lei de promoção estabelece que "os conceitos profissional e moral do Oficial PM serão apreciados pelos órgãos de processamento das promoções, por meio do exame da documentação de promoção e das demais informações recebidas", oferecendo margem de discricionariedade para a aferição do requisito.

4. O grau de generalidade com que a norma tratou do "conceito moral" permite concluir não haver ilegalidade no ato que excluiu o recorrente da lista de promoção, já que realmente os fatos os quais lhe eram imputados em sede de inquérito teriam forte condão de desabonar sua vida pregressa.

5. Recurso ordinário não provido. (STJ. RMS n. 44.603/GO. Órgão Julgador: Primeira Turma. Relator: Ministro Gurgel de Faria. Julgamento: 2/3/2021. Publicação: 7/4/2021). – Negritei.

Desse viés não destoa a jurisprudência desta Corte Estadual. Confira:

MANDADO DE SEGURANÇA – POLICIAL MILITAR – PROMOÇÃO – INDEFERIMENTO DE SUA INCLUSÃO NO QUADRO DE ACESSO À PROMOÇÃO – EXISTÊNCIA DE AÇÃO PENAL EM DESFAVOR DO IMPETRANTE – LEGALIDADE DO ATO – SEGURANÇA DENEGADA. Estabelecidos em lei requisitos específicos para inclusão de policial militar no Quadro de Acesso à Promoção, se o pretendente não atende a todos os pressupostos nela exigidos, dentre os quais “idoneidade moral”, não se afigura ilegal nem ilegítimo o ato administrativo que determina a sua exclusão da lista de promoções. (TJMT. MS 10118878320208110000. Órgão Julgador: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo. Relatora: Des.ª Maria Aparecida Ribeiro. Julgamento: 01/04/2021. Publicação: 18/05/2021).

APELAÇÃO — AÇÃO DE INVALIDAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO — POLICIAL MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO — PROMOÇÃO PARA 2º SARGENTO — NÃO INCLUSÃO NO QUADRO DE ACESSO À PROMOÇÃO POR ANTIGUIDADE — NÃO ATENDIMENTO DO REQUISITO DE IDONEIDADE MORAL — CRITÉRIOS PAUTADOS EM LEI — INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE — SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Estabelecidos em lei requisitos específicos para inclusão de Oficial Militar no Quadro de Acesso à Promoção, se o pretendente não atende a todos os pressupostos nela exigidos, dentre os quais ‘idoneidade moral’, não afigura ilegal nem ilegítimo o ato administrativo que determina a sua exclusão da lista de promoções.

Embora de conceito indeterminado, para os fins de promoção a lei traça critérios para definir ‘moral’ e ‘idoneidade moral’, definindo, ainda, a competência da Comissão de Promoção para sua formulação. Logo, se concluído pela sua ausência em relação a um oficial, não constatado violação ao princípio da razoabilidade, não pode o Judiciário concluir de forma diversa. (RAC 0010861-27.2009.8.11.0041. Órgão Julgador: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo. Relator: Juiz de Direito Convocado Márcio Aparecido Guedes. Julgamento: 10/02/2021. Publicação: 17/02/2021).

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA –

POLICIAL MILITAR – EXCLUSÃO DO QUADRO DE ACESSO À PROMOÇÃO A 2º SARGENTO – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS – CONCLUSÃO DA COMISSÃO DE PROMOÇÃO DE PRAÇAS – INIDONEIDADE MORAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – INOCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

1 - Para figurar no quadro de acesso à promoção, além de atender aos critérios objetivos do Decreto no 384/95, o servidor deverá, também, ter idoneidade moral a ser verificada pela Comissão de Promoção de Praças, inexistindo ilegalidade na decisão que conclui não poder o participante figurar no quadro de acesso à promoção, em virtude de responder a processo criminal.

2 - A promoção do oficial militar tem disposição expressa no sentido de que o oficial não poderá constar de qualquer quadro de acesso à lista de escolha quando não preencher os requisitos legais ou for considerado inapto pela Comissão de Promoção de Praças em virtude de sanções administrativas que lhe foram imputadas anteriormente.

O STF consignou o entendimento de que não viola o princípio da presunção de inocência a exclusão do quadro de acesso à promoção do militar que responda a processo criminal.

A indevida promoção de integrantes da corporação não pode servir de parâmetro para que se promova, também, indevidamente, outros militares. (RAI 1011754-12.2018.8.11.0000. Órgão Julgador: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo. Relatora: Des.ª Helena Maria Bezerra Ramos. Julgamento: 04/11/2019. Publicação: 14/11/2019).

Em conclusão,
a decisão que definiu pela não inclusão do Impetrante no Quadro de Acesso para promoção ao Posto de Capitão, embasou a denegação na legislação vigente, portanto,
não há ato ilegal ou abusivo que autorize a concessão da ordem, uma vez que a finalidade do mandado de segurança
é a proteção de direito líquido e certo
, consoante está no artigo 5
o
, LXIX, da Constituição Federal e tem como pressuposto a existência de prova pré-constituída, não passível de impugnação ou de controvérsia.

Nas palavras de Castro Nunes:

[...] direito provado de plano, documentalmente, sem necessidade de provas complementares, nem maior debate elucidativo dos fatos. [...]. (Do mandado de segurança e de outros meios de defesa contra atos do poder público. 8. ed. atual. por José de Aguiar Dias. Rio de Janeiro: Forense, 1980, p. 65);

E nas de Hely Lopes Meirelles:

[...] o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se a sua existência for duvidosa, se sua extensão ainda não estiver delimitada, se o seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais. [...]. (Mandado de Segurança e Ações Constitucionais. 36. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2014, pp. 36/37).

Diante do exposto, perfilho do entendimento de que o tratamento dado pela norma ao termo “conceito moral” é geral e, portanto, possível decidir que a infração tem o condão de desabonar a vida pregressa do Impetrante para efeito de promoção, conforme julgado do Superior Tribunal de Justiça abaixo colacionado:

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. OFICIAL MILITAR. INVESTIGAÇÃO POR FATOS GRAVES. QUADRO DE ACESSO À PROMOÇÃO. EXCLUSÃO. POSSIBILIDADE. CONCEITO MORAL. DISCRICIONARIEDADE.

1. De acordo com a lei que rege a promoção dos oficiais militares de Goiás, para ingresso no quadro de acesso à promoção é necessário que o policial satisfaça alguns requisitos essenciais, dentre eles, o atendimento do "conceito moral".

2. No caso, o militar é investigado em inquérito devido à suposta prática de abuso sexual envolvendo menores.

3. O Decreto Estadual que regulamenta a lei de promoção estabelece que "os conceitos profissional e moral do Oficial PM serão apreciados pelos órgãos de processamento das promoções, por meio do exame da documentação de promoção e das demais informações recebidas", oferecendo margem de discricionariedade para a aferição do requisito.

4. O grau de generalidade com que a norma tratou do "conceito moral" permite concluir não haver ilegalidade no ato que excluiu o recorrente da lista de promoção, já que realmente os fatos os quais lhe eram imputados em sede de inquérito teriam forte condão de desabonar sua vida pregressa.

5. Recurso ordinário não provido. (STJ. RMS n. 44.603/GO. Órgão Julgador: Primeira Turma. Relator: Ministro Gurgel de Faria. Julgamento: 2/3/2021. Publicação: 7/4/2021). – Negritei.

Desse viés não destoa a jurisprudência desta Corte Estadual. Confira:

MANDADO DE SEGURANÇA – POLICIAL MILITAR – PROMOÇÃO – INDEFERIMENTO DE SUA INCLUSÃO NO QUADRO DE ACESSO À PROMOÇÃO – EXISTÊNCIA DE AÇÃO PENAL EM DESFAVOR DO IMPETRANTE – LEGALIDADE DO ATO – SEGURANÇA DENEGADA. Estabelecidos em lei requisitos específicos para inclusão de policial militar no Quadro de Acesso à Promoção, se o pretendente não atende a todos os pressupostos nela exigidos, dentre os quais “idoneidade moral”, não se afigura ilegal nem ilegítimo o ato administrativo que determina a sua exclusão da lista de promoções. (TJMT. MS 10118878320208110000. Órgão Julgador: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo. Relatora: Des.ª Maria Aparecida Ribeiro. Julgamento: 01/04/2021. Publicação: 18/05/2021).

APELAÇÃO — AÇÃO DE INVALIDAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO — POLICIAL MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO — PROMOÇÃO PARA 2º SARGENTO — NÃO INCLUSÃO NO QUADRO DE ACESSO À PROMOÇÃO POR ANTIGUIDADE — NÃO ATENDIMENTO DO REQUISITO DE IDONEIDADE MORAL — CRITÉRIOS PAUTADOS EM LEI — INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE — SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Estabelecidos em lei requisitos específicos para inclusão de Oficial Militar no Quadro de Acesso à Promoção, se o pretendente não atende a todos os pressupostos nela exigidos, dentre os quais ‘idoneidade moral’, não afigura ilegal nem ilegítimo o ato administrativo que determina a sua exclusão da lista de promoções.

Embora de conceito indeterminado, para os fins de promoção a lei traça critérios para definir ‘moral’ e ‘idoneidade moral’, definindo, ainda, a competência da Comissão de Promoção para sua formulação. Logo, se concluído pela sua ausência em relação a um oficial, não constatado violação ao princípio da razoabilidade, não pode o Judiciário concluir de forma diversa. (RAC 0010861-27.2009.8.11.0041. Órgão Julgador: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo. Relator: Juiz de Direito Convocado Márcio Aparecido Guedes. Julgamento: 10/02/2021. Publicação: 17/02/2021).

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA –

POLICIAL MILITAR – EXCLUSÃO DO QUADRO DE ACESSO À PROMOÇÃO A 2º SARGENTO – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS – CONCLUSÃO DA COMISSÃO DE PROMOÇÃO DE PRAÇAS – INIDONEIDADE MORAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – INOCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

1 - Para figurar no quadro de acesso à promoção, além de atender aos critérios objetivos do Decreto no 384/95, o servidor deverá, também, ter idoneidade moral a ser verificada pela Comissão de Promoção de Praças, inexistindo ilegalidade na decisão que conclui não poder o participante figurar no quadro de acesso à promoção, em virtude de responder a processo criminal.

2 - A promoção do oficial militar tem disposição expressa no sentido de que o oficial não poderá constar de qualquer quadro de acesso à lista de escolha quando não preencher os requisitos legais ou for considerado inapto pela Comissão de Promoção de Praças em virtude de sanções administrativas que lhe foram imputadas anteriormente.

O STF consignou o entendimento de que não viola o princípio da presunção de inocência a exclusão do quadro de acesso à promoção do militar que responda a processo criminal.

A indevida promoção de integrantes da corporação não pode servir de parâmetro para que se promova, também, indevidamente, outros militares. (RAI 1011754-12.2018.8.11.0000. Órgão Julgador: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo. Relatora: Des.ª Helena Maria Bezerra Ramos. Julgamento: 04/11/2019. Publicação: 14/11/2019).

Logo, não há falar em ofensa a direito líquido e certo do Impetrante
e, por isso, afasta-se qualquer ilegalidade ou abusividade da decisão exarada pelo Comandante-Geral.

Forte nessas razões,
DENEGO A ORDEM
postulada por Herbe Rodrigues da Silva,
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2023